Tribunal: CARF
Processo: 13502.902636/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS.
Nega­se provimento aos embargos de declaração opostos quando não constatada omissão ou contradição no acórdão embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem­se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecimento do fundamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902636/2012-21
ACÓRDÃO
3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADOS.
Nega-se provimento aos embargos de declaração opostos quando não
constatada omissão ou contradição no acórdão embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
esclarecimento do fundamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no o 3301-014.011, de 16/04/2024,. onde aponta vício de Omissão e/ou Contradição.
A seguir transcreve-se excerto(s) do despacho de admissibilidade
(...)
3.1 Omissão e/ou Contradição Quanto à Comprovação do Crédito em Relação às
Madeiras de Eucalipto
Suscitam-se os vícios em epígrafe nos seguintes termos, em resumo:
Fl. 819:
06. Como pode ser visto dos autos, o Acórdão objeto do Recurso Voluntário
manteve a glosa dos créditos relativos à aquisição de madeira de eucalipto por
entender que as notas fiscais não seriam suficientes para demonstrar o direito
creditório, visto que as notas colacionadas foram emitidas pelo próprio
contribuinte, ora Embargante.
07. No entanto, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade e
reiterado no Recurso Voluntário, isso se deve ao fato de a Embargante ter obtido
o deferimento do seu Pedido de Regime Especial efetuado perante a Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia (fls. 154/171), com a finalidade de reduzir o excesso
de procedimentos que impliquem em burocratização da operação de aquisição e
transporte da madeira, que desobrigava a emissão de Notas Fiscais pelo
fornecedor.
Fls. 820/821:
11. Ao tratar do tema, o Acórdão, apesar de concluir pela existência de
justificativa para a ausência das notas fiscais requeridas, decide pela negativa de
provimento do pedido, sem fundamentar em sentido contrário, incorrendo em
contradição:
[...]
12. Observe-se, inclusive, que o Acórdão indica as razões para manutenção da
glosa para os demais itens. No entanto, o mesmo não ocorre com os itens de
madeira de eucalipto, pois o Acórdão apenas aponta a existência de razão para a
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
3
ausência das notas fiscais requeridas, mas não defere o pleito ou justifica as
razões.
13. Desta forma, deve ser sanado o vício de contradição apontado, para dar
provimento ao pedido de reversão da glosa do crédito referente aos itens de
madeira de eucalipto, tendo em vista que o Acórdão entende que a ausência das
Notas Fiscais de Saída possui motivo, qual seja, o Regime Especial deferido pelo
Estado da Bahia, sendo suficientes as Notas Fiscais de entrada fornecidas à
fiscalização.
14. Noutro giro, caso não seja entendido pela contradição, merece ser sanado o
vício de omissão do Acórdão, para se manifestar expressamente sobre a
suficiência das Notas Fiscais de entrada apresentadas desde a Fiscalização para
comprovação das operações, em razão do Regime Especial concedido pelo Estado
da Bahia, que desobriga a emissão de Notas Fiscais de venda da madeira em pé
pelo fornecedor – como reconhecido ao afirmar que “teve motivo a ausência de
documento”, e por consequência, reverter as glosas efetuadas, por
reconhecimento do direito ao crédito, considerando que, como dito nos autos.
15. Diante do exposto, a Embargante pleiteia seja integralizado o Acórdão, para
que, sanando os vícios de contradição e omissão apontados, confira caráter
infringente aos presentes Embargos de Declaração, para dar provimento ao
Recurso Voluntário quanto ao item de Madeira de Eucalipto.
É preciso concordar com a embargante que o tópico, no acórdão embargado,
resta ao menos obscuro. Após assentar o ônus probatório da contribuinte, a
decisão detalha cada glosa de crédito sobre insumos e os motivos para a
manutenção:
Fls. 801/802:
DA VERDADE MATERIAL
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Anocalendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART.170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
4
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não
traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Dessa forma, quanto a madeira de eucalipto teve o motivo a ausência de
documento (NFe).
Já os combustíveis e lubrificantes, teve uma parcela revertida, não revertendo
aqueles que não acompanhavam os documentos.
Os produtos não identificados “sob a alegação de que não foi possível identificar a
natureza foram revertidos os produtos da MARKEM BRASIL COMÉRCIO
MÁQUINAS.
No que tange a EVEREST ELETRICIDADE e TORRES IND. COM. DE ETIQUET, não
foram revertido por ausência de documentos, somente em recurso voluntário é
juntado uma nota fiscal, não tendo o condão de demonstrar seu direito pleiteado,
pois, não se sabe ao certo aonde seria utilizado.
Já em relação a uma parcela de frete de produto não identificado, foi identificado
em recurso voluntário, juntando uma série de notas fiscais, no entanto, não
consta data, local, cpf e por quem foi recebido, não fazendo jus a tal pleito.
Quanto ao serviço de insumo, nada colacionada para demonstrar seu direito ao
crédito.
Dessa forma, nego provimento aos pedidos por ausência de prova.
No caso da madeira de eucalipto, somente se menciona a justificativa para a
ausência de notas fiscais de terceiros, sem outras explicações para os motivos da
manutenção da glosa.
Embora se possa inferir que devesse haver apresentação de “escrita fiscal”, não
há qualquer esclarecimento sobre tal requisito. Assim, salutar o retorno dos autos
ao colegiado para esclarecimento e/ou integração, em atenção ao princípio do
contraditório e amplo direito de defesa.
4 Conclusão
(...)
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
5
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão e/ou Contradição Quanto à Comprovação do Crédito em Relação às
Madeiras de Eucalipto
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para que se aprecie
as seguintes matérias:
Omissão e/ou Contradição Quanto à Comprovação do Crédito em Relação às
Madeiras de Eucalipto

2.1 OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS MADEIRAS DE
EUCALIPTO
Nesse ponto conforme reproduzido no despacho de admissibilidade a embargante
alega que:
Fl. 819:
06. Como pode ser visto dos autos, o Acórdão objeto do Recurso Voluntário
manteve a glosa dos créditos relativos à aquisição de madeira de eucalipto por
entender que as notas fiscais não seriam suficientes para demonstrar o direito
creditório, visto que as notas colacionadas foram emitidas pelo próprio
contribuinte, ora Embargante.
Observa-se que o voto condutor do acórdão embargado assim se manifesta:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
6
DA VERDADE MATERIAL
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART. 170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não
traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Dessa forma, quanto a madeira de eucalipto teve o motivo a ausência de
documento (NFe).:3201-005.819
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIO
Entende-se que o voto condutor apontou a carência probatória em relação as
compras de madeira em pé como fundamento para a manutenção da glosa a despeito do relatado
de que o terceiro fornecedor estaria dispensado de emissão de nota fiscal.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente visto que o voto condutor fundamentou a
manutenção desta glosa por carência probatória:
A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do
crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de
cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
7
2.2 CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS
MADEIRAS DE EUCALIPTO
Com relação ao argumento de que o acórdão embargado teria assentido com a
suficiência da justificativa de que por estar dispensado o fornecedor de madeira em pé da emissão
da correspondente nota fiscal de venda mesmo que por ocasião da saída da mercadoria assim
alega a recorrente:
(...)
07. No entanto, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade e
reiterado no Recurso Voluntário, isso se deve ao fato de a Embargante ter obtido
o deferimento do seu Pedido de Regime Especial efetuado perante a Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia (fls. 154/171), com a finalidade de reduzir o excesso
de procedimentos que impliquem em burocratização da operação de aquisição e
transporte da madeira, que desobrigava a emissão de Notas Fiscais pelo
fornecedor.
Fls. 820/821:
11. Ao tratar do tema, o Acórdão, apesar de concluir pela existência de
justificativa para a ausência das notas fiscais requeridas, decide pela negativa de
provimento do pedido, sem fundamentar em sentido contrário, incorrendo em
contradição:
[...]
12. Observe-se, inclusive, que o Acórdão indica as razões para manutenção da
glosa para os demais itens. No entanto, o mesmo não ocorre com os itens de
madeira de eucalipto, pois o Acórdão apenas aponta a existência de razão para a
ausência das notas fiscais requeridas, mas não defere o pleito ou justifica as
razões.
13. Desta forma, deve ser sanado o vício de contradição apontado, para dar
provimento ao pedido de reversão da glosa do crédito referente aos itens de
madeira de eucalipto, tendo em vista que o Acórdão entende que a ausência das
Notas Fiscais de Saída possui motivo, qual seja, o Regime Especial deferido pelo
Estado da Bahia, sendo suficientes as Notas Fiscais de entrada fornecidas à
fiscalização.

A aplicação do conceito de Insumo conforme o REsp n. 1221170/PR foi observado
no Acórdão DRJ.
Quanto a este tópico creditamento na aquisição de madeira em pé (eucalipto) para
utilização em processo industrial assim se manifestou o acórdão DRJ:
a) Da Glosa Referente aos Créditos Vinculados à Aquisição da Madeira de
Eucalipto
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
8
Autoridade fiscal em seu relatório informa que, embora se refira a insumo
essencial ao processo produtivo, para aquisição da madeira de eucalipto não foi
apresentada Nota Fiscal (NF) de venda (saída) e/ou Fatura emitida pelo
Fornecedor Copener Florestal Ltda, tendo sido apresentada, somente, NF de
entrada emitida pela própria Bahia Specialty Cellulose(à época, Bahia Pulp S.A).
Vide as glosas:
(...)
Já a interessada informa que não merece acolhida a glosa baseada no fato de não
ter sido apresentada a Nota Fiscal de Saída de insumo (madeira em pé de
eucalipto) emitida pelo fornecedor, pois, incumbia tão-somente à compradora,
ora manifestante, de acordo com o Regime Especial concedido pela Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia, a emissão da Nota Fiscal de Entrada do insumo
adquirido. Permanecendo ausente a apresentação da Nota Fiscal de Saída.
A defesa apresentou como elementos de prova contrato de compra de madeira
em pé com a Copener (fls. 136/153), que considera como suficiente para
comprovar a operação.
Assim, o cerne da questão é comprovação da operação de compra da madeira de
eucalipto pela contribuinte, visto que o documento de emissão da própria
interessada não se presta a esse objeto, conforme a autoridade fiscal.
Nestes termos, para se ter direito ao crédito pretendido, é necessário haver o
pagamento do PIS/Cofins sobre as receitas com a venda das árvores em pé, fato
que não se demonstra apenas com a existência do contrato. Repita-se, as notas
fiscais, certamente, comprovariam que as receitas compuseram as receitas da
empresa vendedora das árvores.
Cabe observar, ainda, que a geração de crédito no âmbito do PIS/Cofins se dá com
a aquisição do insumo e não com sua entrada no seu estabelecimento industrial. É
o que determina o inc. I do §3o dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Assim, a nota de entrada não se presta a conferir o crédito
pretendido.
Ressalte-se, outrossim, que o procedimento adotado pela contribuinte
impossibilita o Fisco de conferir se, de fato, toda a madeira transferida
corresponde àquela adquirida por meio do contrato anexado aos autos.
Ademais, entende-se que o contrato de compra e venda apresentado pela
manifestante não é documento hábil a possibilitar o cálculo de créditos. Isso
porque o objeto do contrato não é operação de compra e venda de madeira, mas,
sim, a compra de árvores em pé da qualidade Eucalipto, e não a madeira
propriamente dita. Veja, neste sentido, cláusula do contrato:
CLÁUSULA _PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Tem por objeto o presente Contrato o fornecimento de madeira de
eucalipto, em pé, procedente de florestas da VENDEDORA ou administradas por
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
9
ela, localizadas em municípios constantes do Distrito Florestal Norte do Estado da
Bahia, segundo os termos e condições deste Contrato. (grifo nosso)
Como se depreende, a interessada comprou árvores em pé, que foram extraídas e
depois transformadas em madeira. Portanto, o contrato não é representativo da
aquisição de madeira, bem sobre os quais foram tomados créditos e glosados pela
fiscalização.
Ainda, por força do disposto no art. 18, inciso I do Convênio SINIEF S/No, de 15 de
dezembro de 1970, a emissão da nota fiscal é obrigatória para todos os
estabelecimentos, exceto os de produtores agropecuários, sempre que
promoverem a saída de mercadorias, nos casos previstos no art. 20 do mesmo
Convênio SINIEF S/No, de 1970.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se que o
CNAE da Copener Florestal Ltda - CNPJ 15.692.999/0001-54 é o 0230-6-00 -
atividades de apoio à produção de floresta. Portanto é uma empresa dedicada a
silvicultura, não se aplicando a exceção disposta no artigo 18. Embora, mesmo
que assim não fosse, por força do art. 58 do Convênio SINIEF S/No, de 15 de
dezembro de 1970, os produtores agropecuários emitirão Nota Fiscal de Produtor,
modelo 4, a qual também não foi apresentada com a manifestação.
Saliente-se ainda que o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – RIPI/2002, vigente
à época dos fatos geradores em análise, regulamentou o assunto relativo a
emissão de documentos fiscais no Título VIII, Capítulo X, Seção II, de cujo exame
não se vislumbra a previsão da hipótese de exclusão de emissão de nota fiscal que
comprove a operação, como alegado pela contribuinte.
Por conseguinte, a nota fiscal de saída, ainda que a contribuinte considere
desnecessária a sua emissão para atender à legislação estadual, não dispensa nem
substitui a nota fiscal, emitida pelo fornecedor do insumo para fins de PIS e
Cofins, devendo ser mantida a glosa fiscal.
Entendo que embora o voto condutor do acórdão embargado não tenha trazido
argumentos explícitos para a não aceitação dos documentos do Regime Especial deferido pela
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (fls. 154/171) o qual foi concedido, segundo a
embargante, com a finalidade de reduzir o excesso de procedimentos que impliquem em
burocratização isso não implicou em concordância do acórdão embargado com a suficiência das
Notas Fiscais de entrada emitidas pela própria embargante como prova a aquisição de insumos.
Entende-se que a negativa do acórdão recorrido a aceitação da comprovação dos
referidos créditos pelas notas fiscais de entrada e o contrato apresentado e a exigência das notas
fiscais de venda do fornecedor e sua escrituração encontra respaldo na vedação ao crédito de
PIS/COFINS na aquisição de madeira em pé.
O fundamento encontra-se no § 2o, inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que dispõe que “não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902636/2012-21
10
não sujeitos ao pagamento da contribuição sendo este o caso da aquisição da madeira em pé
adquirida de fornecedor que não emite nota fiscal.
Esta vedação não alcançaria o aproveitamento de crédito em relação aos mesmos
bens se fornecidos por pessoa jurídica de direito privado que fosse contribuintes da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre esta receita e devidamente comprovado.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente
Acolho o embargo apenas para esclarecer que o fundamento do acórdão
embargado para a manutenção foi a carência probatória visto que apenas as notas fiscais de
entrada de emissão da própria embargante não foram suficientes para a comprovação da
possibilidade do crédito como insumos dessas aquisições.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito, ACOLHER
PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a manutenção da glosa teve como
fundamento a carência probatória.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 845
DF CARF MF
Original